Tribunal: TJDFT
Processo: 0024999-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO AO CADASTRO NO PJE. INTIMAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e, em atenção à Portaria GC 160/2017 do TJDFT, a adesão ao cadastro no Pje dispensa a publicação de atos processuais como citações, intimações e demais expedientes no Dje.
II. É dever da parte cadastrada no PJe a consulta regular aos autos aos quais possui além de acesso, autorização para registrar ciência de expedientes e realizar demais atos processuais.
III. A mera alegação de que determinado expediente não foi publicado no DJe não exime a responsabilidade da parte cadastrada como parceira eletrônica no TJDFT pelas consequências processuais advindas do seu desatendimento, porquanto ciente das implicações decorrentes do seu cadastramento.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.